Tribunal: TJMT
Processo: 1028722-96.2023.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028722-96.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBSON CAVALCANTE XAVIER - CPF: 061.051.181-55 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), CLAUDIO ALEXANDER SALGADO - CPF: 169.039.188-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
NEGATIVA DE DÍVIDA.
PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CADASTRO EM NOME DO RECORRENTE. DEMOSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM CONTA DIVERSA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR, SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO REFERENTE A CONTA. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-
Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável.
2-
Havendo, na contestação, demonstração de transferência de valores à outra conta bancária afirmada ser de titularidade do Consumidor, e em conexão com as demais provas nos autos, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor (
art. 411, III do CPC
).

3
-
O que se tem dos autos é que a parte Recorrida afirma que realizou transferência de valores à conta bancária de titularidade do Recorrente (
id. 216876651, pág. 3
), qual seja, Banco Bradesco, agência 0953, conta 12783-1. O Consumidor, para refutar tais afirmações, poderia apresentar extratos bancários dos referidos dias indicados sobre as transferências, mas não o fez. Poderia também, caso não fosse o titular da referida conta, requerer ao Juízo de Primeiro Grau, que realizasse pesquisa via Bacenjud, e assim, contestar tais afirmações, porém, se ateve apenas em impugnar genericamente, sem qualquer prova capaz de desconstituir os fundamentos e provas pelo Recorrido, de modo que entendo pela infidelidade processual, não merecendo qualquer reparo a r. sentença.

4-

A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.
5-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto
.
6-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
6.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
6.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
6.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
6.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

R E L A T Ó R I O

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024